Tribunal: TJBA
Processo: 8125777-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125777-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSA PORTADORA DE DOENÇA DE PARKINSON. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de Apelação Cível interpostas contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora de saúde ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

2. A operadora PROMÉDICA alegou ausência de negativa de atendimento e justificou a substituição do home care por visitas médicas periódicas com base em critérios técnicos.

3. A autora, idosa de 83 anos, pleiteou a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, apontando a interrupção abrupta e indevida do tratamento domiciliar essencial à sua saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de custeio de home care configura conduta abusiva da operadora de saúde; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme súmula 608 do STJ.

4. A cláusula contratual que exclui cobertura de home care é abusiva, pois limita tratamento prescrito para doença coberta, afrontando a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato.

5. O home care, quando recomendado por equipe médica, constitui desdobramento da internação hospitalar e deve ser custeado pela operadora.

6. O estado grave da autora — portadora de Doença de Parkinson com outras comorbidades — exigia continuidade do tratamento domiciliar.

7. A recusa injustificada da cobertura, sem considerar relatórios médicos, enseja responsabilidade civil e caracteriza dano moral.

8. Considerando a gravidade do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justifica-se a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

9. Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito para doença abrangida pelo plano de saúde.

2. A negativa indevida de cobertura médica configura dano moral in re ipsa e impõe dever de indenizar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125777-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2) e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .